Tribunal: TJDFT
Processo: 0738755-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0738755-46.2024.8.07.0000 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: VALERIA DE SOUZA LIMA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos da Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública n. 0711705-88.2024.8.07.0018, promovido por VALERIA DE SOUZA LIMA em desfavor do agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 208306031 dos autos de referência), o d. Magistrado de primeiro grau rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pelo agravante, afastando a preliminar de prejudicialidade externa, e homologou os cálculos apresentados pela exequente, determinando a expedição de requisitórios em desfavor do Distrito Federal. No agravo de instrumento interposto, o Distrito Federal postula a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, afastando-se o reconhecimento da preclusão quanto ao oferecimento da impugnação aos cálculos, com a consequente determinação de que o cálculo seja realizado sem incorporação dos juros anteriores, ou seja, que a taxa SELIC incida apenas sobre o montante principal. Desnecessário o recolhimento do preparo recursal em decorrência da isenção legal. Esta Relatoria, nos termos da decisão exarada no ID 64509575, indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Em contrarrazões (ID 64868878), a agravada sustenta a desnecessidade de suspensão processual em razão da Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.08.0000, porquanto não fora deferido o pedido de suspensão em sede de cognição sumária da Ação Rescisória. Assevera que, no âmbito da ADI 7.391/DF, fora reconhecida a constitucionalidade da Lei no 5.184/2013. Pontua a inexistência do alegado excesso à execução na medida em que os cálculos apresentados abarcaram os valores devidos a título de reajuste, e inclusive com seus reflexos durante os meses de novembro/2015 a março/2022, corrigidos e aplicados juros de mora conforme definido no título judicial, utilizando-se o IPCA-E e juros moratórios pela poupança até novembro/2020 e, a partir dessa data, adotou-se a SELIC para a correção, sem a incidência cumulada de juros. Ao final, pugna pelo não provimento do agravo de instrumento. Consoante decisão exarada sob o ID 67181111, esta Relatoria não conheceu do agravo de instrumento, em virtude da perda superveniente do interesse recursal, pois houve prolação de sentença nos autos originários (ID 218784351), no dia 28/11/2024, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau julgou extinto o cumprimento de sentença. O agravante interpôs agravo interno sob o ID 69448216, sustentando que houve erro material na sentença proferida no processo originário, uma vez que houve pagamento apenas dos valores incontroversos, afastando a alegada perda superveniente do interesse recursal. Ainda, defende o interesse no julgamento do agravo de instrumento. Ao final, postula a reconsideração da decisão que não conheceu do agravo de instrumento, com o reconhecimento do erro material constante na sentença proferida nos autos originários. Subsidiariamente, o julgamento do recurso pelo Colegiado, com o fim de determinar o regular processamento do agravo de instrumento. É o relatório. Decido. Em consulta ao processo originário, verifica-se que o Juízo a quo reconheceu que houve equívoco ao proferir a sentença extintiva de ID218784351, uma vez que o pagamento se referia apenas à parte incontroversa, razão pela qual,tornou-a sem efeito, consoante a decisão de ID 228373243, proferida em 10/03/2025. Nos termos do § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, (O) agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. Na hipótese dos autos, considerando a revogação da sentença proferida nos autos de origem, em juízo de retratação, entendo assistir razão ao agravante, ao afirmar a persistência do interesse no agravo de instrumento. Com estas considerações, recebo o agravo interno e, em juízo de retratação, com fulcro no § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, revogo a r. decisão agravada de ID 67181111, determinando que a diligente Secretaria da 8a Turma Cível providencie a reclassificação do presente processo para agravo de instrumento e a respectiva inclusão em pauta de julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de março de 2025 às 10:33:20. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora